Tribunal: TJSP
Processo: 1006136-09.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito inexistente – Improcedência – Requerida que demonstrou a existência de relação jurídica, bem como de parcial exigência do débito - Cumprimento parcial da regra contida no

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Alegação de inscrição indevida do nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito inexistente – Improcedência – Requerida que demonstrou a existência de relação jurídica, bem como de parcial exigência do débito - Cumprimento parcial da regra contida no art. 373, II, do CPC – Débito parcialmente exigível – Danos morais afastados liminarmente por decisão que não foi objeto de recurso no momento oportuno – Sentença que não abordou o tema – Não conhecimento do recurso nesse ponto - Sentença parcialmente modificada – Decaimento em maior parte da autora – Aplicação da regra contida no art. 86, parágrafo único, do CPC - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.